Tribunal: TJSP
Processo: 0001411-98.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001411-
98.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante FELIPE DE
SOUZA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/6
Apelação criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278
Itaquaquecetuba
Apelante: Felipe de Souza Martins
41.223
1. Felipe de Souza Martins foi condenado, como
incurso no artigo 180 do Código Penal, às penas de um ano de
reclusão em regime de cumprimento inicial aberto, bem como ao
pagamento de dez diárias de multa, à razão mínima legal. A sanção
privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade (fls. 131/133).
Inconformado com essa decisão, apela, alegando a insuficiência do
conjunto probatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
do delito para a sua modalidade culposa (cf. razões de fls. 138/141).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de resposta pelo Representante do Ministério Público
(fls. 143/144). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/6
desprovimento do apelo (cf. parecer de fls. 151/155).
2. Extrai-se da inicial acusatória que, nas
condições de tempo e local mencionadas, Felipe de Souza Martins
transportou e conduziu o veículo Fiat Palio, cor prata, placas HGP-
9871, sabendo que o mesmo era produto de crime.
Segundo o apurado, o denunciado adquiriu o
citado automóvel, consciente de que ele era produto de crime, uma
vez que não recebeu a nota fiscal ou o documento de propriedade.
Na data dos fatos, o indiciado conduzia o veículo
quando a polícia recebeu a notícia do roubo de um carro do mesmo
modelo. Com isso, os milicianos solicitaram a sua parada e, indagado,
Felipe esclareceu que não era habilitado, não possuía os documentos
do automóvel e tinha adquirido o mesmo por R$ 3.000,00 (três mil
reais) de uma pessoa de prenome Wilson.
Feita a pesquisa pelo número do chassis, que
não correspondia às placas, os policiais constataram que o veículo
era produto de furto.
3. É caso em que se deve negar provimento ao
apelo defensivo.
Com efeito, a materialidade do delito vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/6
ocorrência de fls. 10/13 e 14/15, auto de exibição e apreensão de fls.
18 e auto de avaliação de fls. 19.
A autoria, por sua vez, foi atribuída ao acusado
por ter sido o veículo furtado apreendido sob sua posse, enquanto
este o conduzia em via pública.
Embora o apelante Felipe tenha permanecido em
silêncio na fase policial (fls. 08) e negado ter ciência da origem
criminosa do veículo em juízo, relatou ter adquirido o veículo
apreendido por valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) porque estava
precisando de um carro. Disse que o proprietário não estava
conseguindo pagar as prestações do veículo e nem as multas que
havia levado. Recebeu o carro com essas irregularidades e foi
abordado pela polícia no dia seguinte. Identificou o vendedor apenas
como Wilson, e disse que o valor pago seria baixo porque se prestou
a assumir as parcelas faltantes do financiamento do veículo e as
multas que estavam pendentes de pagamento, em um total de R$
15.000,00 (quinze mil reais). Não chegou a pegar a documentação do
veículo ou do financiamento porque foi preso no dia seguinte. Não
aguardou a documentação porque estava precisando do veículo, e
não foi atrás da documentação depois para provar suas alegações (cf.
mídia anexa, fls. 128).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 5/6
Os
policiais
militares
Amarildo
e
Roberto
confirmaram que abordaram o veículo em questão porque foi
noticiado por rádio que dois veículos estariam envolvidos em
ocorrência de roubo, sendo um deles descrito como um Palio prata,
com placa indicada. Cruzaram com o veículo descrito e abordaram
então o acusado Felipe, que estava na direção do automóvel e não
possuía quer documentação pessoal, quer documentação do veículo.
Em pesquisas pelo chassis do veículo verificaram que se tratava de
automóvel furtado. Felipe somente declinou o prenome do vendedor,
de quem adquirira o automóvel alegadamente por R$ 3.000,00 (três
mil reais - cf. mídia anexa, fls. 128).
A vítima Rafael confirmou o furto do veículo, não
sabendo indicar, contudo, o autor do delito. Confirmou que o veículo
foi encontrado dois meses e meio depois do furto, já tendo recebido,
naquela data, o valor do seguro do veículo (cf. mídia anexa, fls. 128).
4. Não se pode cogitar, assim, no presente caso,
quer de absolvição, quer de desclassificação do delito para sua
modalidade culposa.
Aliando-se a prova de que o veículo furtado foi
apreendido sob a posse do acusado à prova de que Felipe o adquirira
por preço irreal de pessoa que somente pôde indicar pelo primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001411-98.2015.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 6/6
nome, sem qualquer título a justificar sua origem ou a justificar o baixo
valor pago, conforme alegou o acusado, pela pendência de parcelas
do financiamento do veículo, não restam dúvidas do dolo direto.
Ademais, prevalece nos casos de obtenção
clandestina de bens patrimoniais o entendimento de que a sua
apreensão em poder do agente é elemento que configura forte indício
da receptação o que, conforme se verificou, é fortalecido pela prova
de que o acusado adquirira o bem de forma absolutamente irregular,
de pessoa desconhecida, sem atender quaisquer das formalidades
legais.
5. Restando a pena fixada no mínimo legal e
sendo fixado regime aberto para seu cumprimento, com a devida
substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, inviável
a alteração da sentença recorrida.
6. Ante o exposto, negaram provimento ao apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado